Tribunal: TCU
Processo: 018.824/2007-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12634/2020-TCU-Segunda Câmara Cuidam os autos da prestação de contas da Fundação Universidade de Brasília (FUB) relativa ao ano de 2006, organizada de forma consolidada, contemplando as contas das seguintes unidades gestoras: FUB - Administração Central, Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico (CDT), Prefeitura do Campus (PRC), Secretaria de Empreendimentos (EMP), Faculdade de Educação Física (FEF), Editora da UnB (EDU), Centro de Informática (CPD), Centro de Seleção e de Promoção de Eventos (Cespe), Hospital Universitário (HUB) e Restaurante Universitário. Considerando que, por meio do Acórdão 4279/2010-TCU-Segunda Câmara esta Corte determinou o sobrestamento deste processo em razão do trâmite de quatro representações: TC Processo 018.577/2009-7 , Processo 018.570/2009-6 , Processo 018.571/2009-3 e Processo 018.574/2009-5 (peça 11, p. 50-51); Considerando que, em cada uma das citadas representações, o Tribunal determinou a adoção de medidas administrativas para ressarcimento ao erário, conforme Acórdãos 11.601/201, 2.186/2011, 762/2012 e 2.187/2011, todos da 2a Câmara, e que, após o monitoramento dessas determinações, todos os processos foram arquivados, não havendo impacto sobre a gestão dos responsáveis arrolados nestes autos, motivo pelo qual a unidade instrutiva propõe levantar o sobrestamento deste processo, bem como julgar regulares as presentes contas (peças 15-17); Considerando que, o Ministério Público junto ao TCU (peça 18) alinhou-se ao posicionamento externado pela unidade técnica quanto ao mérito das contas, sugerindo, todavia, o julgamento pela regularidade com ressalva das presentes contas quanto à responsabilidade dos Srs. Érico Paulo Siegmar Weidle, Ailson Aristarco de Souza, Samuel Faria de Abreu, Alexandre Lima, Gloria Janda Parente Timbo, Francisco José Dantas, Jonatas de Franca Barros, Mauro Luiz Rabelo, Luís Afonso Bermudez e Tânia Torres Rosa, em razão das falhas apontadas pela CGU nas constatações 1.1.1.1, 1.1.1.2, 2.1.1.1, 3.2.1.1, 3.3.1.1, 3.5.1.1, 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.3, 4.1.2.2, 4.2.1.1 as quais, no seu entendimento, devem ensejar ressalvas nas contas desses gestores, na linha defendida pelo controle interno (peça 9, p. 19-24); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, nos termos do art. 143, I, "a", do Regimento Interno do TCU, em sintonia com o parecer emitido nos autos pela SecexEducação, com a alteração proposta pelo Ministério Público junto a este Tribunal, em: levantar o sobrestamento do julgamento das presentes contas, nos termos do art. 11 da Lei 8.443/1992 c/c art. 157 do Regimento Interno do TCU; com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno do TCU, julgar regulares as contas dos seguintes responsáveis, dando-lhes quitação plena: Srs. Aloisio Cezar Rabelo Machado, CPF XXX.183.311-XX; Ângela Lima, CPF XXX.660.411-XX; Antônio Wilson Botelho de Sousa, CPF XXX.591.101-XX; Antônio Vieira da Costa Neto, CPF XXX.460.721-XX; Carlos Alberto Rodrigues da Cunha, CPF XXX.759.046-XX; Claudio Bernardo Pedrosa de Freitas, CPF XXX.301.306-XX; Edgar Nobuo Mamiya, CPF XXX.111.778-XX; Ednalva Fernandes Costa de Morais, CPF XXX.253.851-XX; Eduardo Tadeu Vieira, CPF XXX.072.116-XX; Eliezer de Oliveira Filho, CPF XXX.206.331-XX; Eudes de Queiroz e Silva, CPF XXX.290.903-XX; Fernando Soares dos Santos, CPF XXX.273.501-XX; Flávio Rabelo Versiani, CPF XXX.481.296-XX; Iran Junqueira de Castro, CPF XXX.775.878-XX; Jacques Rocha Velloso, CPF XXX.960.687-XX; Jose Donizete de Oliveira, CPF XXX.288.401-XX; Jose Sinval Mascarenhas da Silva, CPF XXX.310.611-XX; José Carlos Leal, CPF XXX.528.161-XX; João Cláudio Todorov, CPF XXX.929.138-XX; Leila Chalub Martins, CPF XXX.415.041-XX; Lucia Leite de Mesquita Wolney, CPF XXX.248.101-XX; Maria Helena da Silva, CPF XXX.325.601-XX; Marilda Cardoso Gualberto, CPF XXX.787.201-XX; Mauro Gama da Silva, CPF XXX.016.861-XX; Mauro Henrique de Castro, CPF XXX.579.531-XX; Murilo Silva de Camargo, CPF XXX.450.041-XX; Márcio Martins Pimentel, CPF XXX.946.681-XX; Reinhardt Adolfo Fuck, CPF XXX.539.401-XX; Reynaldo Felipe Tarelho, CPF XXX.875.668-XX; Timothy Martin Mulholland, CPF XXX.829.971-XX; Wanderley da Silva, CPF XXX.001.961-XX; com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, julgar regulares com ressalva as contas dos seguintes responsáveis, dando-lhes quitação: Srs. Ailson Aristarco de Souza, CPF XXX.878.128-XX; Alexandre Lima, CPF XXX.993.756-XX; Erico Paulo Siegmar Weidle, CPF XXX.007.520-XX; Francisco José Dantas, CPF XXX.872.381-XX; Gloria Janda Parente Timbo, CPF XXX.513.141-XX; Jônatas de Franca Barros, CPF XXX.376.341-XX; Luis Afonso Bermudez, CPF XXX.056.900-XX; Mauro Luiz Rabelo, CPF XXX.761.901-XX; Samuel Faria de Abreu, CPF XXX.804.371-XX; Tania Torres Rosa, CPF XXX.031.708-XX; dar ciência desta decisão à Fundação Universidade de Brasília (FUB); arquivar os presentes autos, nos termos do inciso III do art. 169 do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 018.824/2007-3 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2006) 1.1. Apensos: TC Processo 009.047/2006-7 (REPRESENTAÇÃO) e TC Processo 016.444/2006-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Ailson Aristarco de Souza, CPF XXX.878.128-XX; Alexandre Lima, CPF XXX.993.756-XX; Aloisio Cezar Rabelo Machado, CPF XXX.183.311-XX; Angela Lima, CPF XXX.660.411-XX; Antonio Wilson Botelho de Sousa, CPF XXX.591.101-XX; Antônio Vieira da Costa Neto, CPF XXX.460.721-XX; Carlos Alberto Rodrigues da Cunha, CPF XXX.759.046-XX; Claudio Bernardo Pedrosa de Freitas, CPF XXX.301.306-XX; Edgar Nobuo Mamiya, CPF XXX.111.778-XX; Ednalva Fernandes Costa de Morais, CPF XXX.253.851-XX; Eduardo Tadeu Vieira, CPF XXX.072.116-XX; Eliezer de Oliveira Filho, CPF XXX.206.331-XX; Erico Paulo Siegmar Weidle, CPF XXX.007.520-XX; Eudes de Queiroz E Silva, CPF XXX.290.903-XX; Fernando Soares dos Santos, CPF XXX.273.501-XX; Flávio Rabelo Versiani, CPF XXX.481.296-XX; Francisco José Dantas, CPF XXX.872.381-XX; Gloria Janda Parente Timbo, CPF XXX.513.141-XX; Iran Junqueira de Castro, CPF XXX.775.878-XX; Jacques Rocha Velloso, CPF XXX.960.687-XX; Jose Donizete de Oliveira, CPF XXX.288.401-XX; Jose Sinval Mascarenhas da Silva, CPF XXX.310.611-XX; José Carlos Leal, CPF XXX.528.161-XX; João Cláudio Todorov, CPF XXX.929.138-XX; Jônatas de Franca Barros, CPF XXX.376.341-XX; Leila Chalub Martins, CPF XXX.415.041-XX; Lucia Leite de Mesquita Wolney, CPF XXX.248.101-XX; Luis Afonso Bermudez, CPF XXX.056.900-XX; Maria Helena da Silva, CPF XXX.325.601-XX; Marilda Cardoso Gualberto, CPF XXX.787.201-XX; Mauro Gama da Silva, CPF XXX.016.861-XX; Mauro Henrique de Castro, CPF 259.579.531- 72; Mauro Luiz Rabelo, CPF XXX.761.901-XX; Murilo Silva de Camargo, CPF XXX.450.041-XX; Márcio Martins Pimentel, CPF XXX.946.681-XX; Reinhardt Adolfo Fuck, CPF XXX.539.401-XX; Reynaldo Felipe Tarelho, CPF XXX.875.668-XX; Samuel Faria de Abreu, CPF XXX.804.371-XX; Tania Torres Rosa, CPF XXX.031.708-XX; Timothy Martin Mulholland, CPF XXX.829.971-XX; Wanderley da Silva, CPF XXX.001.961-XX. 1.3. Órgão/Entidade: Fundação Universidade de Brasília (FUB), Ministério da Educação (MEC). 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEducação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.